Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741044-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RAIMUNDA GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão de ID n. 143197630 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por RAIMUNDA GOMES DA SILVA, que deferiu o pedido de penhora de percentual de aluguel. Afirma, em suma, que está configurada a prescrição intercorrente; que permanece em recuperação judicial, atraindo a competência do juízo universal para deferir medida constritiva sobre seu patrimônio; que não estão presentes os requisitos para deferimento da penhora sobre o faturamento; que há penhora preexistente nos autos; que o patamar de 30% (trinta por cento) é excessivo. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer ato expropriatório de seu faturamento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, da competência do juízo universal da recuperação judicial e com o afastamento da penhora sobre seu faturamento. Custas recolhidas (ID n. 41872929). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da prescrição, a suspensão do processo, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, foi determinada em 24/6/2019 (ID n. 37784339). Observe-se que, por expressa previsão do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, a suspensão da execução pelo prazo de um ano se dá a partir de decisão judicial, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ao contrário do que alega a parte agravante, a credora não permaneceu sem empreender diligências. Ao contrário, requereu a penhora de ativos financeiros e bens móveis, que alcançou resultados positivos na oportunidade (ID 33998884 dos autos de origem). Portanto, se houve efetiva localização de bens, não se aplica o disposto no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Sobre a questão da competência do juízo universal da recuperação judicial, a matéria já foi decidida, em duas oportunidades anteriores, por esta e. Turma Cível, estando claramente alcançada pela preclusão. Colaciona-se excerto do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0707030-49.2018.8.07.0000, de Relatoria da e. Desa. Vera Andrighi: Ademais, quanto à competência do Juízo Cível, a matéria já foi examinada por esta Relatoria no AGI 0715334-71.2017.8.07.0000, interposto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 4109676, págs. 1/5) (...) Nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, deferido o processamento da recuperação judicial, devem ser suspensas todas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias, ao fim do qual é restabelecido o direito dos credores de continuarem suas demandas em desfavor da empresa em recuperação, bem como de iniciá-las. Do exame dos autos, vê-se que o processamento da recuperação judicial da agravante-executada foi deferido em 11/11/08 e, em 05/06/14, foi proferida sentença que julgou encerrada a referida recuperação (id. 2734845, págs. 17/8). De outro turno, ainda que haja apelação pendente de exame, recebida no efeito suspensivo, a lei não prevê a suspensão da execução individual até o trânsito em julgado da sentença proferida na recuperação judicial. Portanto, não há óbice à tramitação do presente cumprimento de sentença, proposto em 19/01/17 (id. 2734840, pág. 1). Registre-se, ademais, que o art. 49 da Lei 11.101/05 prevê que somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, e o de titularidade da agravada-exequente foi constituído bem depois, com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação indenizatória ( 15/08/15, id. 2734840, pág. 3). Assim, em conformidade com as disposições da Lei 11.101/05, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença perante o Juízo Cível, o qual, inclusive, é o competente para decidir sobre os atos de excussão necessários à satisfação do crédito postulado. (grifo nosso) Em relação à penhora do aluguel recebido, a ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese, a parte agravante buscou a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências se revelou hábil à satisfação da dívida. Conforme se registrou na decisão agravada, o bem penhorado não foi alienado judicialmente, diante da ausência de interessados, situação que resultou na desistência da penhora por parte da credora. Dessa forma, admite-se, em tese, a penhora de faturamento, desde que realizada em percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Em análise prefacial, a penhora do equivalente a 30% dos alugueis recebidos aparenta ser excessiva, sobretudo porque a parte agravante declarou que o valor da dívida atualizada corresponde a R$ 36.270,73 e o aluguel recebido, segundo informações preliminares, é de R$ 405.000,00 (ID n. 136905374 dos autos de origem). Dessa forma, admite-se a redução do percentual, compatibilizando a satisfação da dívida com o princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento) do aluguel mensal percebido pela parte agravante, em decorrência do contrato de locação, até a satisfação da dívida. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora